Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-93.2024.8.11.0047
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000590-93.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Óbito de Cônjuge]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PREVI-JAURU FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 14.630.786/0001-35 (APELANTE), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), EDINALDO JOSE DEZORDI - CPF: 258.226.018-55 (APELADO), CONRADO AGOSTINI MACHADO - CPF: 026.262.951-83 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE URBANA. UNIÃO ESTÁVEL INFERIOR A DOIS ANOS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO TEMPORARIAMENTE PELO PRAZO LEGAL DE QUATRO MESES. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO EM CARÁTER VITALÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jauru/MT – PREVI-JAURU contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de pensão por morte em favor do autor, com efeitos retroativos à cessação administrativa (14/4/2024).

2. O benefício havia sido concedido administrativamente, mas foi posteriormente cessado por suposta inobservância do requisito temporal de dois anos de convivência em união estável, conforme exigido pela Lei Complementar Municipal no 155/2020.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o apelado comprovou união estável com a instituidora da pensão por período igual ou superior a dois anos antes do óbito, conforme exigência da Lei Complementar Municipal no 155/2020, para fins de percepção do benefício de pensão por morte em caráter vitalício.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, pois foi formulado na própria petição de apelação, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige requerimento em peça apartada.

4. A legislação previdenciária local (LCM no 155/2020, art. 32, § 1o, V, “b”) estabelece que, na ausência de vínculo conjugal ou de união estável com duração mínima de dois anos anteriores ao óbito, o cônjuge ou companheiro sobrevivente faz jus à pensão por apenas quatro meses.

5. A certidão de casamento é datada de 28/10/2022, enquanto o óbito ocorreu em 14/12/2023, perfazendo período inferior ao exigido.

6. As declarações de testemunhas, produzidas após o falecimento e sem documentos contemporâneos ou comprobatórios adicionais, não configuram prova robusta da alegada união estável iniciada em agosto de 2021.

7. Não comprovado o requisito temporal legal, a Administração corretamente limitou o benefício ao período de quatro meses, não havendo direito ao restabelecimento em caráter vitalício.

8. Incumbe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), o que não foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A concessão de pensão por morte em caráter vitalício ao cônjuge ou companheiro exige a comprovação de casamento ou união estável iniciada há pelo menos dois anos antes do falecimento do segurado, nos termos da legislação municipal. A ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a união estável no período legal autoriza a limitação do benefício ao prazo legal de quatro meses.

Dispositivos relevantes citados:
LCM no 155/2020, art. 32, § 1o, V, “b”; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023; TJ-MT, AC 1010000-67.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022; TJ-MT 1004931-93.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Anglizey Solivan De Oliveira, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025; TRF-3 - RecInoCiv: 50224907820234036183, Relator.: Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, Data de Julgamento: 24/02/2025, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 06/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JAURU/MT – PREVI-JAURU
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte Urbana
no 1000590-93.2024.8.11.0047, ajuizada por
EDINALDO JOSÉ DEZORDI
, a qual julgou procedente o pedido inicial, determinando ao apelante o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor do requerente, com efeitos retroativos à data da cessação administrativa, ocorrida em 14/4/2024.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de inexistência de prova suficiente quanto à alegada união estável anterior ao casamento civil, pelo período mínimo de dois anos, exigido pela Lei Complementar Municipal no 155/2020.

Aduz que a concessão do benefício de pensão vitalícia, sem o preenchimento do requisito temporal, compromete a legalidade administrativa e expõe o erário a risco, razão pela qual requer, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Argumenta que, diante da ausência de comprovação documental da união estável no prazo legalmente exigido, não há amparo para a concessão da pensão por prazo indeterminado, nos termos da legislação previdenciária municipal, que condiciona o benefício à convivência mínima de dois anos.

Alega, ainda, que o pagamento temporário efetuado administrativamente decorreu do casamento civil de duração inferior a dois anos, não implicando reconhecimento tácito do direito à pensão vitalícia.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se a inexistência de comprovação da união estável pelo prazo legal exigido, bem como a concessão de efeito suspensivo ao apelo, para evitar prejuízos ao erário.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a união estável com a falecida iniciou-se em 2021, tendo sido formalizada pelo casamento em 2022, o que comprovaria vínculo superior a dois anos. Sustenta que a coabitação não é requisito legal e que a PREVI-JAURU agiu de forma contraditória ao reconhecer inicialmente o direito ao benefício e, posteriormente, cessá-lo. Requer o desprovimento da apelação. (ID 310305396)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito. (ID 320708870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JAURU/MT – PREVI-JAURU
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte Urbana no 1000590-93.2024.8.11.0047, ajuizada por
EDINALDO JOSÉ DEZORDI
, a qual julgou procedente o pedido inicial, determinando ao apelante o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor do requerente, com efeitos retroativos à data da cessação administrativa, ocorrida em 14/04/2024.

1.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é certo que deve ser feito em petição apartada, consoante estabelece o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída à apelação. [...].

Por sua vez, o requerimento feito na própria petição recursal, como no caso, não merece conhecimento.

[...]
Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação
. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3o e seus incisos I e II e § 4o do CPC. [...]. (TJ/MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023). [grifo nosso]

[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
. [...]. (TJ/MT, AC 1010000-67.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022). [grifo nosso]

Dessa forma,
não conheço
do pedido.

Passo a análise do mérito.

2.

Do Mérito

O Apelado,
Edinaldo José Dezordi
, ajuizou ação de restabelecimento de pensão por morte, alegando haver mantido união estável com a servidora pública municipal Marlucineia Firmina da Silva desde agosto de 2021, vínculo este posteriormente formalizado por meio de casamento civil celebrado em
28/10/2022
. A instituidora do benefício faleceu em
14/12/2023
, após 29 anos de vínculo funcional com o Município de Jauru/MT, exercendo o cargo de Professora Classe A.

O benefício de pensão por morte foi concedido administrativamente pela PREVI-JAURU, por intermédio da Portaria n.o 021/2024, de 26 de janeiro de 2024, com efeitos retroativos à data do óbito (14/12/2023). No entanto, em 14/4/2024, a autarquia previdenciária procedeu à cessação do pagamento do benefício, sob o fundamento de que o casamento possuía duração inferior a dois anos até a data do falecimento da instituidora, circunstância que autorizaria apenas o pagamento temporário do benefício por quatro meses, nos termos do art. 32, § 1o, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar Municipal n.o 155/2020.

A controvérsia central do presente recurso consiste na verificação da existência, ou não, de união estável entre o Apelado e a instituidora da pensão por período igual ou superior a dois anos, conforme exigido pela legislação municipal para a concessão do benefício em caráter vitalício.

Conforme anteriormente exposto, a Lei Complementar Municipal n.o 155/2020, que disciplina o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jauru/MT, dispõe, em seu art. 32, § 1o, inciso V, alínea “b”, que o direito à percepção da pensão por morte cessará após o período de quatro meses caso o casamento ou a união estável tenham sido iniciados em prazo inferior a dois anos da data do óbito do segurado. Vejamos:

“Art. 32. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 1° O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

V - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "b" e "c";

b)
em 4 (quatro) meses
, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se

o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;
[...]” (g.n)

Diante disso, incumbia ao requerente a demonstração inequívoca de que a união estável teve início — ao menos — antes de 14/12/2021, marco temporal mínimo de dois anos anteriores ao falecimento da servidora.

Todavia, da análise detida dos autos, constata-se que o
único
documento apresentado pelo Apelado com a finalidade de comprovar a existência de união estável anterior ao casamento civil consiste em declarações subscritas por duas testemunhas, nas quais se afirma que o casal convivia em união estável desde agosto de 2021 (ID 310304867). Referido documento, contudo, além de unilateral, foi produzido apenas em 3/1/2024, ou seja, após o óbito da instituidora, revelando-se desprovido de contemporaneidade em relação aos fatos que se pretende demonstrar.

Ademais, embora tais declarações possam ser admitidas como início de prova,
não detêm força probatória suficiente para comprovar, de forma robusta, a existência de entidade familiar preexistente
, sobretudo quando não corroboradas por outros elementos objetivos, como: comprovantes de residência em comum, registros fotográficos, contas bancárias conjuntas, vínculo de dependência em plano de saúde, menção em declarações de imposto de renda, entre outros meios idôneos que evidenciem a notoriedade e estabilidade da relação.

Ressalte-se que a certidão de casamento foi lavrada em 28/10/2022, perfazendo o lapso temporal de aproximadamente
um ano e dois meses
antes do falecimento da servidora, não sendo, portanto, suficiente para atender ao requisito temporal estabelecido pela legislação de regência.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, considerando que a condição de dependente previdenciário, na qualidade de companheiro, exige a demonstração da convivência por período mínimo legalmente estipulado, seria imprescindível a apresentação de elementos probatórios mais robustos, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido:

[...]
Tese de julgamento: O reconhecimento de união estável post mortem exige prova robusta e inequívoca de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família, não sendo suficiente declaração isolada desacompanhada de outros elementos probatórios
.

(TJ-MT 1004931-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) (g.n)

[...]
2. No que se refere a “duração da união estável” há necessidade de prova documental, ainda que minimamente, capaz de desvelar que se estendeu por prazo superior ao biênio exigido pela legislação previdenciária, ou seja, deve haver algum elemento probatório -- que não exclusivamente prova testemunhal -- exteriormente (não compreendido)

ao período que antecedeu 24 (vinte e quatro) meses do óbito. 3. Os documentos apresentados não possuem lastro para evidenciar a duração superior a dois anos.
À míngua de substrato probatório, não é possível estender a duração da união estável com base apenas na prova testemunhal. Considerando o período que aduz ocorrer a união estável, não se demonstra crível a inexistência de outros documentos, pois, em uma relação de companheirismo, torna-se natural que as partes conviventes possuam outros registros documentais. 4. Recurso da parte autora e do INSS desprovidos.

(TRF-3 - RecInoCiv: 50224907820234036183, Relator.: JUÍZA FEDERAL FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 24/02/2025, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 06/03/2025) (g.n)

Ademais, vale mencionar que a Portaria n.o 021, de 26 de janeiro de 2024, ao conceder o benefício de pensão por morte ao autor, consignou expressamente que a decisão se fundamentava “conforme processo administrativo do PREVI-JAURU n.o 2024.07.00002P”.

Da análise do referido processo administrativo, verifica-se que a limitação do benefício ao período de quatro meses foi
desde logo
imposta pela Administração Pública, conforme se depreende de documento acostado aos autos, subscrito pelo ente municipal em 26/1/2024:

(ID. 310304885 – pág. 1)

Assim, o pagamento da pensão pelo período de quatro meses observou estritamente a legislação municipal vigente, que prevê a concessão temporária do benefício nos casos em que o casamento ou a união estável tenha duração inferior a dois anos. Desse modo, não há que se falar em qualquer contradição por parte do ente municipal.

Dessarte, diante da ausência de comprovação da união estável pelo período mínimo de dois anos, conforme exigido pela Lei Complementar Municipal n.o 155/2020, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de restabelecimento da pensão por morte em caráter vitalício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da eventual concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025